Tribunal: TJDFT
Processo: 0704257-77.2022.8.07.0004
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. SERVIÇOS DE TELEFONIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COBRANÇAS DEVIDAS. PAGAMENTOS DEVIDOS. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. PRELIMINAR REJEITADA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais com vistas à declaração de inexistência de débito e à indenização por danos morais. Nas suas razões recursais, o recorrente alega, em preliminar, que houve cerceamento de defesa ante a não produção de prova oral. No mérito, afirma que existem documentos que comprovam o alegado, que a ré confessou que seu nome fora negativado e que é devida a indenização por danos morais.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça, ora deferida. Contrarrazões apresentadas.
3. Preliminar de cerceamento de defesa. O juiz é o destinatário da prova e cabe a ele avaliar a necessidade de sua produção para formar seu convencimento. Caso entenda que a oitiva de testemunha ou informante não irá modificar sua convicção, não há que se falar em cerceamento de defesa. No presente caso, revela-se de maior valor que a oitiva de testemunhas, a comprovação documental de negativação do nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito, facilmente demonstrável. Preliminar rejeitada.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
5. A regra é a de que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, I e II).
6. A lide discorre sobre um rompimento contratual das partes feito pelo autor, que alega que, mesmo cancelando os serviços, continuou recebendo cobranças indevidas.
7. O autor afirma que cancelou os serviços prestados pela ré no dia 10/02/2022. No entanto, há comprovação nos autos de que o autor utilizou dos serviços até o início de março de 2022 (ID 44536800), realizando inúmeras ligações telefônicas e utilizando internet móvel. Assim, as faturas com vencimento em 11/02/2022 (ID 44536712), 17/03/2022 (ID 44536715) e 11/04/2022 (ID 44536706) são devidas, já que cobram pelos serviços efetivamente prestados.
8. Consequentemente, o pedido de declaração de inexistência do débito deve ser julgado improcedente e não há que se falar em indenização por danos morais, ainda que o autor tivesse seu nome negativo, o que sequer ocorreu (ID 128754632).
9. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Preliminar rejeitada. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor corrigido da causa, porém suspendo sua exigibilidade em razão da gratuidade judiciária.
10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.